Tribunal: TJMT
Processo: 1048182-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048182-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA DIRETORIA DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA - CPF: 026.900.351-70 (APELADO), MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA - CPF: 026.900.351-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ÔNUS DA PROVA DO IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que considerou o candidato
como “
não recomendado
”
na fase de investigação social de concurso público para ingresso na Polícia Militar. Em consequência, foi determinada sua inclusão na lista final de classificados.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que eliminou candidato na fase de investigação social quando o impetrante não instrui a inicial do mandado de segurança com os documentos indispensáveis à comprovação do direito líquido e certo alegado.

III. Razões de decidir

3
.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, incumbindo ao impetrante instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à demonstração da ilegalidade do ato apontado como coator
.

4.
A análise do mérito
,
no caso concreto
,
esbarrou na insuficiência de documentos essenciais, notadamente a ausência do
relatório de investigação social e do boletim de ocorrência
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É inviável o acolhimento da pretensão pleiteada em sede de ação mandamental quando a parte impetrante deixa de instruir a inicial com a integralidade dos documentos que comprovam o conteúdo e os fundamentos do ato administrativo impugnado, especialmente quando recai sobre ela o ônus de demonstrar a ilegalidade alegada.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 320 do CPC; art. 6o, §
5
o da Lei n. 12016/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 33.824/MS, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/05/2011,
D
Je

01.6.2011; TJMT, N.U 1018972-26.2022.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.08.2024; TJMT, N.U. 1010776-67.2022.8.11.0041, rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1048182-25.2022.8.11.0041, impetrado por
MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA
, concedeu a
segurança vindicada para
anular o ato administrativo que o considerou “não recomendado” na fase de investigação social do Concurso Público regido pelo Edital n
.
003/2022-SEPLAG/SESP/MT, determinando sua inclusão na lista final
de classificados
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a eliminação do candidato observou estritamente as disposições editalícias, notadamente o item 18.11, defendendo a plena legalidade do ato administrativo praticado pela Comissão de Investigação Social.

Argumenta que o edital constitui a lei interna do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que a flexibilização de seus critérios implicaria afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia.

Aduz, ainda, que, tratando-se de cargo integrante da Polícia Militar, a fase de investigação social possui caráter rigoroso e não se restringe à existência de condenação penal transitada em julgado, podendo abranger a análise de outros elementos da vida pregressa do candidato, inclusive registros de ocorrência, desde que relacionados à idoneidade moral exigida para o exercício da função policial.

Defende que a atuação administrativa
pautou-se
na discricionariedade legítima conferida à Administração Pública, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança concedida
.

Instada, a parte apelada quedou-se inerte (Id. 326751394)
.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1048182-25.2022.8.11.0041, impetrado por
MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA
, concedeu a segurança vindicada para anular o ato administrativo que o considerou “não recomendado” na fase de investigação social do Concurso Público regido pelo Edital n
.
003/2022-SEPLAG/SESP/MT, determinando sua inclusão na lista final
de classificados
.

Na origem, o impetrante sustentou
que sua
não recomendação

na 5a fase
decorreu exclusivamente da existência de um boletim de ocorrência, circunstância que, por si só, não configuraria inidoneidade moral apta a justificar sua exclusão, sob
pena de violação aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Para fundamentar sua pretensão, juntou, dentre outros documentos: (i) o relatório de envio dos anexos referentes à 5a fase; (
ii
) o resultado da 5a fase, no qual foi considerado não recomendado; (
iii
) o recurso administrativo interposto, bem como a decisão que o indeferiu; (
iv
) as certidões negativas de antecedentes criminais
; e (v) um
arquivo contendo as movimentações do processo originado a partir da ocorrência policial
.

Todavia, deixou de apresentar: (i) o relatório de investigação social, documento que fundamentou sua não recomendação para ingresso na instituição; e (
ii
) o próprio boletim de ocorrência, elementos estes imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

A ausência de tais informações compromete substancialmente a análise da legalidade do ato coator.

Até porque
o
impetrante, ao optar pela via mandamental, atraiu para si o ônus de instruir a inicial com os documentos indispensáveis à comprovação do alegado direito líquido e certo.

Nesse ponto, é importante destacar que não se trata de exigir a produção de provas em sede mandamental, mas de exigir que o próprio ato apontado como ilegal esteja integralmente demonstrado nos autos, especialmente quando se alega que tal ato desbordou dos limites da legalidade.

Em nenhum momento, contudo,
o
impetrante alegou ou comprovou que tenha enfrentado obstáculo ou recusa por parte da Administração Pública para obter cópia integral do
s
referidos
documentos
.
Ao revés,
sequer
justificou
a ausência de sua juntada.

Diante disso, consoante as regras do artigo 320, a petição inicial deveria estar instruída com documentos indispensáveis e essenciais à propositura da ação.

Esse posicionamento foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ocasião na qual assentou que “
Não cabe protestar pela juntada de documentos novos na estreita via do mandado de segurança pois, ainda que os documentos estivessem em poder da Administração Pública, caberia ao impetrante requerer na petição inicial a sua apresentação
, nos termos do art. 6o, § 1o da Lei n. 12016/2009. Recurso ordinário improvido”
(STJ, RMS 33.824/MS, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/05/2011, DJe 01.6.2011).

Consoante a isso, a jurisprudência tem sido firme ao reconhecer que a ausência de instrução adequada da inicial, sobretudo quanto ao ato impugnado, inviabiliza o conhecimento e o acolhimento da pretensão deduzida em sede de mandado de segurança, por ausência de elementos suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A propósito, o entendimento das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste egrégio tribunal. A saber: TJ-MT, N.U 1018972-26.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024
;
TJ-MT, N.U. 1010776-67.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024.

Assim, não há como se afastar a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo em questão, sobretudo porque a própria parte autora, ora apelante, não apresentou o elemento probatório essencial para a análise do caso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
para reformar a sentença, a fim de DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do art. 6°, § 5°, da Lei n. 12.016/2009
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026